Tribunal: TJMT
Processo: 36833-70.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 25/06/2020
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
25/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 619735-3 / 2020
Quinta-feira, 25 de Junho de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80368333120198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80368333120198110001
Requerente: AMANDA BORGES LANGE ADRIEN
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: AMANDA BORGES LANGE ADRIEN
Conta Judicial 3300110929581
Valor: R$ 6.434,82 (seis mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos)
Autorizado: AMANDA BORGES LANGE ADRIEN
CPF/CNPJ: 925.322.331-68
Data de Emissão: 25/06/2020
Titular Conta AMANDA BORGES LANGE ADRIEN
CPF/CNPJ Titular Conta 925.322.331-68
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 7876 132089 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1023705170 1/225/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1023705170 2/2